Tribunal: TJDFT
Processo: 0001275-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas ou alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há falar em vícios na decisão pelo fato de os julgadores não terem acolhido a tese levantada pela defesa.